Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009464-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0001-17 (AGRAVADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA O
RDEM DE ARRESTO ATÉ O DESLINDE DO PROCESSO PRINCIPAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 300
,
CAPUT
,
AMBOS DO CPC – INDEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de
rejeição do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face do
indeferimento do pedido de revogação da
“ordem de arresto, aguardando o sentenciamento do feito”
,
se o
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1009464-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTIN

AGRAVADO: AGROPECUÁRIA ÁGUA AZUL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de indeferimento do pedido de revogação da
“ordem de arresto, aguardando o sentenciamento do feito, evitando que novos prejuízos surjam em razão do tempo que se levará para chegarmos a um deslinde no processo principal, cuja perícia sequer se realizou.”

O agravante narra que seus argumentos se amparam na
: a) alteração do preço da soja/algodão e b) inexistência de medida de urgência que possa durar quatro anos de seu deferimento, mas não possa aguardar o julgamento de mérito dos embargos de terceiro opostos; assevera que se está determinando o arresto de 10.927,34 arrobas de algodão e essa quantidade foi obtida através da multiplicação de 15.080 sacas de soja multiplicados por R$ 65,18, que corresponderiam a R$ 982.914,40, mas atualmente a mesma quantidade de soja, ou seja, 15.080 sacas, equivalem a R$ 2.541.734,00.

Alega que não foi levado em
consideração: a) o tempo em que este algodão ficará nas mãos de terceiro; b) o custo que esse algodão terá com o armazenamento; c) a perda decorrente da remoção e transporte; d) a perda de qualidade pois é produto perecível; e) a existência da possibilidade de ocorrência do perigo inverso (eventualmente se a agravada for considerada como terceira sucessora de coisa litigiosa teria que devolver tanto a soja que já se aproveitou, quanto os custos do algodão que sequer irá às suas mãos).

Requer o provimento do recurso, para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão da ordem de arresto
até o julgamento colegiado.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, com condenação do agravante em litigância de má-fé.

O Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para tornar possível ao agravante adequar o cumprimento da medida de arresto aos parâmetros originais impostos pelo Juízo de origem, atendendo, contudo, ao valor atualizado da demanda principal.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de indeferimento do pedido de revogação da
“ordem de arresto, aguardando o sentenciamento do feito, evitando que novos prejuízos surjam em razão do tempo que se levará para chegarmos a um deslinde no processo principal, cuja perícia sequer se realizou.”

Com efeito, transcrevo parte da decisão agravada, por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...) Consignou o Magistrado que o cenário fático que amparou a decisão de fls. 83/93 permanece hígido e apenas o decurso do tempo não basta para afastar o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo então constatado e ratificado no Agravo de Instrumento n. 1014788-92.2018.811.0000.

Lembrou o Magistrado que a demora no cumprimento da medida liminar (fls. 83/93) não decorreu de inércia das partes ou desinteresse, pois a ratificação de seu conteúdo e a permissibilidade de seu cumprimento apenas se deu com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014788- 92.2018.811.0000, bem como, em razão da pandemia da COVID-19, ficaram suspensos os prazos processuais e o cumprimento de mandados judiciais, o que prejudicou o cumprimento da medida.

Sobre os riscos e prejuízos com o armazenamento, transporte e perda de qualidade, o Magistrado registou:

“(...) não são fatos novos e, por isso, estão sob o manto da preclusão, como todas as anteriormente analisadas, para o que mais uma vez é citado trecho de decisão anteriormente lançada no feito (pp. 76/80 de Id. 71216078) e que se refere a pedido de revogação da decisão de pp. 16/36 de Id. 71216072: Dessa feita, não se vê qualquer alteração no cenário fático probatório que permita a alteração do que fora decidido nos autos. Veja-se que a parte requerida poderia ter se valido do recurso próprio para atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC
.

Mesmo alegando que o arresto à época da decisão representava o montante de R$ 982.914,40 e hoje, a mesma quantidade de soja equivalem a R$ 2.541.734,00, não justifica a concessão do efeito suspensivo, pois, como já registrado, vários fatores contribuíram para a demora no cumprimento da decisão do Juízo de origem.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300,
caput
, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo
.”

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada proferida em sede de liminar recursal, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de condenar o agravante em litigância de má-fé, ante a ausência de hipóteses previstas no artigo 80, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022